Tribunal: TJDFT
Processo: 0738183-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738183-90.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE MARY FEITOSA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSE MARY FEITOSA DE LIMA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “I - ROSE MARY FEITOSA DE LIMA, veio aos autos ao ID 205899273 requerer a expedição de RPV do valor principal com fulcro no RE n. 1.491.414 o qual declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 que havia aumentado o teto do RPV de dez para vinte salários-mínimos. II - Contudo, insta salientar que o título executivo judicial que deu origem ao presente cumprimento de sentença foi consolidado em 11 de março de 2020, momento do trânsito em julgado da ação coletiva (ID 142062754 – pg. 66). III - Diante desse cenário, observa-se que o referido trânsito em julgado ocorreu antes da publicação da lei distrital supramencionada, ou seja, em 19/06/2020. Dessa forma, demonstra-se incabível a aplicação da nova lei sobre título consolidado anteriormente à existência da novel disposição normativa, visto que a previsão de novo teto de RPV não retroage para incidir em situações já estabilizadas. IV - Portanto, indefiro o pedido de ID 205899273. V – Intime-se a Parte Autora, pela derradeira vez, para para informar se tem interesse em renunciar o que excede 10 (dez) salários mínimos, de modo a receber o crédito por meio de RPV. VI - Quedando-se inerte, expeça-se o devido requisitório, prosseguindo-se na forma da decisão de ID 197867975. Prazo: 5 (cinco) dias.” A Agravante sustenta que norma que define obrigação de pequeno valor tem natureza processual, razão pela qual a Lei Distrital 6.618/2020, que não pode ser considerada inconstitucional, tem aplicação imediata. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Preparo recolhido (ID 63920099). É o relatório. Decido. Em princípio, a modificação introduzida pela Lei Distrital 6.618/2020 a respeito da obrigação de pequeno valor não projeta efeitos em relação a créditos consolidados antes da sua vigência. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF). Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0740111-18.2020.8.07.0000, 7a T., rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 26/2/2021)” “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 3.624/005. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. I - As normas definidoras dos parâmetros de pagamento de requisição de pequeno valor são de caráter material e processual, de maneira que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. II - Quando formado o título judicial objeto do cumprimento de sentença, vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), de modo que não há fomento jurídico na pretensão de aplicação da Lei n° 6.618/2020, que elevou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Se não bastasse, verifica-se que a agravada renunciou à parte que excedia a 10 (dez) salários mínimos, cujo ato unilateral de vontade foi homologado judicialmente. III - Deu-se provimento ao recurso. (AGI 07331887320208070000, 6a T., rel. Des. José Divino, DJe 13/11/2020)” Assim sendo, não se vislumbra, independentemente da abordagem jurídica constante da decisão agravada, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal. Além disso, também não se divisa risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator